Tribunal: STF
Processo: ARE 1558831
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alceni Salviano da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de Instrumento – Ação Popular – Pretensão à suspensão dos Decretos Estaduais nº 65.574/2021 e nº 65.575/2021 e da prorrogação antecipada do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997, por mais 25 anos, com ampliação do objeto contratado – Bem caracterizada probabilidade do direito – Todavia, risco de dano irreversível suplantado pela existência de dano concreto e imediato decorrente da suspensão, em prejuízo ao interesse público imediato – Observância aos ditames legais constantes do artigo 147 da nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021, e dos artigos 20 e 21 da LINDB – Consequências práticas da suspensão que afetam parcela substancial do serviço de transporte intermunicipal de passageiros – Dano in concreto à Fazenda e aos usuários do serviço – Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2073301-14.2021.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 27.7.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LXXIII, 37, XXI, e 175 da Constituição da República, bem como dos Temas nºs 836 e 854 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, vê-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Ao julgar a ADI 7048, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos Decretos nºs 65.674/2021 e 65.675/2021 do Estado de São Paulo, que autorizaram a prorrogação antecipada do contrato de concessão analisado. Na oportunidade, assentou-se a constitucionalidade dos referidos diplomas, não se vislumbrando violação aos dispositivos constitucionais dos arts. 37, XXI, e 175. A ADI, conhecida como ADPF, restou assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade conhecida como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Decreto n. 65.574/2021 e Decreto n. 65.575/2021do Estado de São Paulo. 3. Prorrogação antecipada, pelo prazo de 25 anos, da concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal por ônibus e trólebus no Corredor Metropolitano São Mateus – Jabaquara com a incorporação, na condição de novos investimentos, do Sistema BRT-ABC e do Sistema Remanescente. 4. Possibilidade. Estudo técnico que fundamente vantagem da prorrogação do contrato de parceira em relação à realização de nova licitação para o empreendimento. Demonstração de vantajosidade para a administração pública. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.” (ADI 7048, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2023)



    Pela clareza, transcrevo os apontamentos feitos pelo Min. Gilmar Mendes, redator do acórdão:



    “Entendo que, do ponto de vista do controle de constitucionalidade da norma, não compete ao Supremo Tribunal Federal perquirir o mérito da decisão administrativa de prorrogação dos contratos vis a vis a realização de novos procedimentos licitatórios em situações concretas. As avaliações nesse sentido devem ser desempenhadas pelo próprio Poder Concedente, em alinho com os órgãos de controle da Administração Pública. (...)



    A atuação do Judiciário, a seu turno, deve estar adstrita ao exame de compatibilidade do quadro legal aos preceitos constitucionais, análise que aqui se desenvolve em um plano abstrato de validação do instituto da prorrogação antecipada tal qual delineado na Lei Federal n. 13.448, de 5 de junho de 2017, na Lei Estadual n. 16.933, de 2019, do Estado de São Paulo e nos decretos estaduais impugnados. A partir das premissas aqui fixadas, é possível concluir que os decretos impugnados são compatíveis com os princípios constitucionais da Administração Pública que regem a prorrogação das concessões, sob as seguintes balizas: exigência de licitação prévia e da vinculação ao instrumento convocatório; prorrogação por prazo não superior ao originalmente admitido; discricionariedade da prorrogação, e vantajosidade da prorrogação antecipada para a administração. (...)



    Tendo em vista também esse quadro fático, não vejo violação ao princípio da licitação na prorrogação antecipada pelos decretos impugnados. Entendo que a assunção de novas obrigações de fazer para investimento em malhas do interesse da Administração Pública não desfigura o objeto do contrato de concessão original.”



    Dessa forma, para dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e a análise de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITAÇÃO. CONTRATOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÕES. NULIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1495873 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso 2. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge do entendimento desta Corte sobre a matéria em análise. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 811606 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1413502 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente